Tribunal: TJDFT
Processo: 0704110-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704110-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RELOPECAS COMERCIO DE PECAS PARA RELOGIOS EIRELI - EPP D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança no 0700581-79.2022.8.07.0018, deferiu o pedido liminar para suspender a cobrança do DIFAL-ICMS durante o exercício de 2022, até julgamento do mandamus. Compulsando os autos de origem, verifica-se que fora proferida sentença nesta data, 11/02/2022, na qual o Juízo a quo tornou definitiva a decisão liminar agravada e concedeu a segurança à parte agravada, suspendendo a exigibilidade dos valores relativos ao DIFAL-ICMS durante o exercício de 2022 (ID 115356837 dos autos originários). Assim, intime-se o ente distrital agravante para, no prazo de 05 dias, manifestar o seu interesse no prosseguimento do Agravo de Instrumento, ante a possível ocorrência de perda do objeto em razão da sentença prolatada. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2022 16:13:57. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador